Tribunal: TJDFT
Processo: 0741634-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741634-89.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME AGRAVADO: ELENA DI VAIO DE SOUZA E SILVA RÉU ESPÓLIO DE: FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARZIA ELENA DE SOUZA E SILVA VALENTE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LANCE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível que, na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, c/c Pedido de Tutela de Urgência, manejada pelo ESPÓLIO DE FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA E ÁVILA e ELENA DI VAIO DE SOUZA E SILVA, nos termos do ID. 243896263, rejeitou a prejudicial de prescrição e da decadência sob o seguinte fundamento: DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO Sobre a prejudicial de prescrição, o fundamento consiste na alegação de que o contrato de parceria é de 11/09/1998 e o prazo para os autores reclamarem prestação de contas com base nesse contrato em face de Clotário é decenal e, portanto, já transcorreu. A prejudicial deve ser rejeitada, pois o que se pede nesta ação não é que Clotário ou a LANCE (que de fato nem foi parte no contrato de parceria), prestem contas em relação à implantação do loteamento do Arapoanga na Fazenda Mestre D’Armas, mas sim a declaração da nulidade absoluta dos negócios jurídicos celebrados por intermédio das escrituras públicas impugnadas. O contrato de parceria celebrado com Clotário, que prevê essa obrigação de Clotário de prestar as contas, foi mencionado pelos autores apenas para expor em que contexto outorgaram procuração a Clotário. Nos termos do art. 169 do CCB, os negócios jurídicos nulos não se convalidam pelo decurso do tempo, sendo a pretensão imprescritível. Dessa forma, considerando que os autores pleiteiam a declaração de nulidade absoluta de negócios jurídicos, não há que se falar em prescrição. DA DECADÊNCIA Sustentam os réus que os imóveis foram vendidos em 2004, há aproximadamente vinte anos atrás, de modo que os autores não podem alegar a nulidade do negócio, porque o prazo decadencial é de quatro anos (art. 178 do Código Civil). Ocorre que o prazo do art. 178 do CCB, de quatro anos, aplica-se para a nulidade relativa, e a causa de pedir dos autores abrange aspectos relacionados à nulidade absoluta. Ainda que a LANCE tenha sustentado que haveria no máximo nulidade relativa, e não absoluta, no fato de Chafic tê-la representado nas escrituras públicas objeto do pedido depois de ter deixado de ser sócio da LANCE, e que isso atrai a ocorrência da decadência, a prejudicial de decadência deve ser analisada à luz da causa de pedir posta pelos autores, e não do enquadramento jurídico diverso feito pela ré em sua defesa. É que apenas a sentença poderá definir esse enquadramento jurídico, de modo que não há como acolher a decadência alegada no momento do saneamento com base na tese defensiva. Além disso, o problema da representação da LANCE por Chafic não é a única causa de nulidade absoluta alegada pelos autores. Assim, rejeito a prejudicial de decadência. Em suas razões recursais (ID. 76710082), a agravante alega que seu interesse recursal decorre do fato de que a manutenção da decisão agravada permitirá a continuidade de processo, muito embora o direito discutido esteja fulminado pelo decurso dos prazos decadenciais e prescricionais, implicando indevido prolongamento da ação judicial. Aduz que o Juízo de primeiro grau incorreu em error in procedendo ao postergar para a sentença a análise da natureza dos vícios suscitados pelos autores, uma vez que a qualificação deles é condição indispensável para a verificação da ocorrência da prescrição e da decadência. Em seguida, fundamenta, com fulcro no artigo 178 do Código Civil, e no artigo 487, II, do Código de Processo Civil, que a ação judicial deve ser resolvida pela decadência. Assevera que por mais que a causa de pedir destaque a existência de vícios graves, como excesso de mandato ou ausência de poderes específicos, tais situações, à luz dos artigos 171 e 662 do Código Civil, configurariam anulabilidade ou ineficácia pontual, passíveis de convalidação ou sujeitas a prazos decadenciais. Destaca que a falsidade de assinatura, ou o vício de representação, quando vinculados à ausência de registro societário ou à limitação de poderes contratuais, se inserem na esfera da anulabilidade, razão pela qual a pretensão estaria decaída diante do lapso de quase vinte anos entre os atos questionados e a propositura da ação. O recorrente aponta que parte da causa de pedir dos agravados repousa em obrigações contratuais, notadamente derivadas de contrato de parceria firmado em 1998, como a ausência de prestação de contas, e ajuste de preço de venda. Nessa linha, sustenta que tais pretensões se submetem ao prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil, de modo que estariam fulminadas desde 2008, sendo inadequado invocar a imprescritibilidade da nulidade absoluta para acobertar obrigações contratuais extintas pelo decurso do tempo. Nesse sentido requer, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar a marcha da ação originária, que se dirige à produção de provas, análise grafotécnica e superveniente prolação de sentença. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento para que seja acolhida a preliminar de decadência, reconhecendo que os vícios alegados são passíveis de anulação apenas no prazo do artigo 178 do Código Civil, ou em cumulação subsidiária de pedidos, acolher a preliminar de prescrição quanto às pretensões derivadas do contrato de parceria, resolvendo o processo na forma do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. O preparo não foi recolhido. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo e sua respectiva guia de recolhimento. Tampouco é, o recorrente, beneficiário da gratuidade de justiça. Registre-se que, para o pagamento do preparo de agravo de instrumento, é necessária a distribuição do processo antes do pagamento das custas, porquanto ao finalizar a distribuição, será exibido link que direcionará o usuário para o sistema PAGCUSTAS. Observo que não fora anexada aos autos a certidão automática do comprovante de pagamento ao processo. Além disso, em consulta ao sistema PAGCUSTAS, consta a informação de que fora criada a ordem de pagamento para o dia 26/9/2025, contudo até o momento, neste dia 29/9/2025, ainda não houve recolhimento do valor respectivo, in verbis: Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, considerando a data na qual o recurso fora interposto, e que até o momento não houve o pagamento do preparo, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025 às 12:17:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora